Tribunal: TJMT
Processo: 1018258-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA E DESMEMBRAMENTO DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA PELA EXEQUENTE. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESROVIDO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desmembramento de imóvel reconhecido como bem de família, nos autos de execução no 1007762-24.2021.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT.
II. Questão em discussão.
Saber se é juridicamente possível o desmembramento de imóvel residencial, reconhecido como bem de família, para fins de penhora de fração ideal do devedor.
III. Razões de decidir.
A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade absoluta do bem de família, que se estende à totalidade do imóvel destinado à moradia. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a penhora de fração ideal de bem de família, ainda que fisicamente divisível, quando o desmembramento comprometer a habitação.
IV. Dispositivo e tese.
Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: O bem de família é absolutamente impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990, sendo inviável o desmembramento do imóvel residencial para penhora de fração ideal. A proteção legal alcança a totalidade do imóvel, independentemente da possibilidade física de fracionamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; Lei no 8.009/1990, art. 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.438.923/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018258-87.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BEM DE FAMÍLIA, INADIMPLEMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JO
Ã
O OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS LARA - CPF: 922.199.001-00 (AGRAVADO), LARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.276.004/0001-30 (AGRAVADO), NUTRI LARA IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 19.357.302/0001-40 (AGRAVADO), ECF COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.453.317/0001-34 (AGRAVADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA E DESMEMBRAMENTO DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA DEVIDAMENTE COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA PELA EXEQUENTE. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DES
P
ROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desmembramento de imóvel reconhecido como bem de família, nos autos de execução no 1007762-24.2021.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT.

II. Questão em discussão.

Saber se é juridicamente possível o desmembramento de imóvel residencial, reconhecido como bem de família, para fins de penhora de fração ideal do devedor.

III. Razões de decidir.

A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade absoluta do bem de família, que se estende à totalidade do imóvel destinado à moradia. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a penhora de fração ideal de bem de família, ainda que fisicamente divisível, quando o desmembramento comprometer a habitação.

IV. Dispositivo e tese.

Agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento: O bem de família é absolutamente impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990, sendo inviável o desmembramento do imóvel residencial para penhora de fração ideal. A proteção legal alcança a totalidade do imóvel, independentemente da possibilidade física de fracionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; Lei no 8.009/1990, art. 1
o. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.438.923/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela Cooperativa em desfavor de Jean Carlos Lara e outros, indeferiu o pedido de desmembramento do imóvel e a consequente penhora.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que apesar de constar averbação de bem de família na matrícula, verifica-se, após análise técnica e visual da planta e edificações, que é perfeitamente possível o desmembramento do imóvel, com a preservação integral da área ocupada pela residência do executado, sem qualquer prejuízo ao seu direito à moradia – este, sim, protegido constitucionalmente e não o excesso patrimonial não edificado.

Afirma que a área a ser desmembrada
obedece
às normas estabelecida pelo município de Primavera de Leste quanto ao zoneamento, bem como a área remanescente atende ao disposto em lei. Sendo assim, e de forma equivalente ao que foi realizado na unificação, a divisão dos lotes é plenamente possível,
contudo,
não seria restabelecido os lotes na forma originaria, ou seja 50% das medidas para cada um, tendo em vista que a edificação existente no local, que serve de residência para o devedor foi edificada no lote no 18 e ocupa parte do lote no 17, mas isso não impede o almejado desmembramento.

Segue sustentando que demonstrou, por meio de farta documentação e justificativas técnicas, a viabilidade do desmembramento do imóvel de matrícula no 22.973 do CRI de Primavera do Leste, com a penhora apenas da fração livre de edificação (correspondente ao antigo Lote 17), sem qualquer prejuízo ao direito de moradia do agravado.

Aduz que as dimensões do imóvel, o zoneamento urbano municipal e o fato de a edificação residencial localizar-se exclusivamente sobre parte do Lote 18 deixam claro que a fração a ser penhorada é autônoma e não compromete o uso do imóvel pelo devedor, o que, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios. Além disso, a penhora recairia sobre fração ideal perfeitamente destacável e em conformidade com a legislação urbanística vigente, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou afronta ao direito fundamental à moradia.

Alega que da mesma forma, também resta preenchido o requisito de perigo da demora. A negativa de penhora, tal como imposta pela decisão agravada, priva a agravante do único meio patrimonial identificado como potencialmente útil à satisfação de seu crédito. Todas as tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
e
Sniper
restaram infrutíferas, evidenciando que o imóvel em questão representa a única via concreta de efetivação da execução. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 292250381.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 294967885, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id. 304470383, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
contra Jean Carlos Lara e outros, visando o recebimento de crédito referente a contratação de cédulas de crédito bancário inadimplidas.

Extrai-se dos autos de origem, que a exequente firmou acordo nos autos no 1007762-24.2021.8.11.0037, concordando com a baixa na penhora registrada sob o imóvel de matrícula 22.973 do CRI de Primavera do Leste/MT, por entender se tratar de bem de família.

Foram realizadas buscas para tentativa de localização de bens dos devedores através dos sistemas judiciais disponíveis, tais como
SISBAJUD, RENAJUD
e outros, porém todas as buscas restaram infrutíferas.

Diante disto, a exequente, ora agravante, requereu o desmembramento do imóvel de matrícula no 22.973 do CRI de Primavera do Leste, bem como a penhora de fração do bem.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de penhora, sob o argumento de que não foi comprovado que o desmembramento do bem não afetaria o direito de moradia do devedor, por se tratar de bem de família (id. 291285892 - Pág. 149)

Contra essa decisão a exequente recorre.

A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da constrição é passível de desmembramento, de modo que seria possível a penhora apenas sobre a fração ideal correspondente à parte não utilizada para moradia, bem como que a decisão de indeferimento fere o princípio da efetividade da execução e o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Aduz que a proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990 não pode servir de escudo para fraude ou abuso de direito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo o desmembramento do imóvel e a penhora da parte ideal do devedor.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de desmembramento de imóvel reconhecido como bem de família, com o intuito de possibilitar a penhora de fração ideal correspondente à parte não utilizada para moradia, visando à satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada indeferiu tal pretensão, fundamentando-se na Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, e no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da Constituição Federal.

É consabido que o art. 1o da Lei n.o 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece o seguinte:
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.”

A proteção legal visa assegurar o direito fundamental à moradia, decorrente do art. 6o da Constituição da República, e constitui desdobramento da cláusula da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III).

O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento sobre a matéria, editou a Súmula 486, segundo a qual:
“É impenhorável o bem de família, assim reconhecido, ainda que o imóvel não esteja registrado como residência da entidade familiar.”

E, no mesmo sentido, o STJ vem reiteradamente decidindo que não é possível a penhora de fração ideal do imóvel destinado à moradia familiar, salvo se comprovada a divisão fática e autônoma das partes do bem, o que não é o caso dos autos.

Cito, a título ilustrativo, o seguinte precedente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FRAÇÃO IDEAL. INVIABILIDADE. 1. A proteção do bem de família alcança a totalidade do imóvel residencial, sendo inviável a penhora de fração ideal, ainda que o bem seja de propriedade compartilhada. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.438.923/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13.10.2020).

No caso concreto, observa-se que a agravante não logrou comprovar a possibilidade técnica e jurídica do desmembramento do imóvel, tampouco demonstrou que a parte a ser desmembrada e penhorada não afetaria a moradia da família. Ao contrário, a decisão agravada revela que a próprio exequente anuiu com a baixa da penhora anteriormente realizada, reconhecendo o caráter de bem de família do imóvel de matrícula no 22.973.

A tentativa de desmembrar o bem, para fins de penhora de fração ideal, contraria
a
ratio
legis
da proteção ao bem de família, cuja finalidade é preservar a moradia da família contra constrições judiciais. Permitir o fracionamento da propriedade para penhora parcial equivaleria a admitir uma forma indireta de expropriação, o que esvaziaria o conteúdo protetivo da norma e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família se estende à totalidade do imóvel, ainda que haja possibilidade de desmembramento físico, quando este se mostre incompatível com a finalidade de moradia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAÇÃO IDEAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desmembramento do imóvel residencial, ainda que tecnicamente possível, não pode ser admitido quando comprometer a moradia familiar. 2. Recurso improvido.”

(TJPE, RAI no 0004730-18.2022.8.17.0000, Rel. Des. Itamar Pereira, 3a Câmara Cível, j. 22.03.2023).

Assim, considerando que o imóvel em questão é o único utilizado como residência familiar, e que não há elementos que indiquem a existência de fração autônoma passível de penhora, deve prevalecer a decisão agravada que indeferiu o desmembramento pretendido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL - CONVOCADA):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente relator para divergir em parte.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a cooperativa, diante da frustração em diversas tentativas de localização de bens, requereu a penhora de fração ideal do imóvel matriculado sob o n.o 22.973, no CRI de Primavera do Leste, registrado como bem de família. O juízo indeferiu o pedido, por já haver reconhecimento anterior da impenhorabilidade e ausência de prova de que o desmembramento não afetaria o direito de moradia dos executados, advertindo sobre possível arquivamento por falta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC (id. 192415246).

É incontroverso que o imóvel foi penhorado nos autos, conforme termo de constrição (id. 62784307), penhora posteriormente levantada em razão de embargos de
terceiros opostos
pelo cônjuge do executado no processo n.o 1007762-24.2021.8.11.0037, ocasião em que se reconheceu sua natureza de bem de família (id. 75050532), sendo que, em seguida, os executados providenciaram a averbação dessa condição em agosto de 2022, conforme petição juntada sob id. 180966667.

Na mesma petição (Id 180966667), a cooperativa informa que a matrícula n.o 22.973 resulta da unificação dos lotes 17 e 18 da quadra 37 do loteamento Parque Castelândia, com área total de 1.176 m2. Alega que a residência está essencialmente sobre o lote 18 e requer a penhora apenas da área correspondente ao lote 17, com 420 m2, preservando ao executado e sua família o remanescente de 756 m2.

O relato não é isolado, pois a manifestação veio acompanhada de cópia atualizada da matrícula do imóvel (id. 180968445), anotação de responsabilidade técnica (id. 180968446), mapas do desmembramento (ids. 180968447, 180968449 e 180968450), memorial descritivo assinado pelo engenheiro e pelos proprietários (id. 180968451), além de fotografias do imóvel e do entorno urbano (id. 180968452).

Os documentos indicam, em juízo preliminar, que a área de 420 m2 possui frente de 10 metros para a via pública e confrontações definidas, restando como remanescente os 756 m2 onde se localiza a residência. Demonstram ainda que ambos os lotes, após o desmembramento, atendem aos parâmetros urbanísticos da zona ZER2, como testada mínima de 10 metros e área mínima de 200 m2, conforme a Lei Municipal n.o 497/1998 (id. 180968453).

Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses legais. A norma visa garantir o direito social à moradia (art. 6o da CF) e resguardar a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III).

A proteção legal abrange o núcleo essencial do direito à moradia, não podendo ser interpretada de forma a blindar todo e qualquer excedente patrimonial destacado da área efetivamente utilizada como residência. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de fração de imóvel residencial quando viável o desmembramento, sem prejuízo à função habitacional, mantendo-se a impenhorabilidade sobre a parte ocupada e permitindo a constrição do excedente. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM. CONSTRIÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM POR FALTA DE MATRÍCULA AUTÔNOMA. SÚMULA No 499 DO STJ. PRETENSÃO DE DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA QUE POSSA SER PENHORADO O ABRIGO VEICULAR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA

ACERTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA.

[...]

3. Nos termos da Súmula no 449 do STJ: A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.

4. Discute-se, no caso, se o exequente pode pretender o desmembramento da matrícula do imóvel residencial protegido pela Lei no 8.009/90 a fim de que as vagas de garagem a ele vinculadas possam ser registradas em matrícula própria e, assim, penhoradas para satisfação da dívida.

5. A jurisprudência desta Corte admite que a penhora recaia sobre a fração ideal de imóvel classificado como bem de família quando ela não for utilizada para moradia e possa ser destacada do imóvel (desmembramento).

6. O desmembramento apenas se mostra possível quando o bem for divisível e, no caso, não ficou esclarecido pelas instâncias de origem se haveria convenção dos seus proprietários tornando-o indivisível.

7. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Recurso especial provido parcialmente com determinação de retorno dos autos à origem para acertamento de questão fática.

(REsp n. 1.745.024/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE IMÓVEL URBANO – DECISÃO QUE ANULOU A CONSTRIÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL (ART. 525 DO CPC) – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO NÃO ENFRENTADA – OMISSÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA – RELATIVIZAÇÃO POSSÍVEL – IMÓVEL COM ÁREA SUPERIOR AO LOTE MÍNIMO URBANO (PLANO DIRETOR DE DIAMANTINO/MT) – DESMEMBRAMENTO JURIDICAMENTE VIÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AGRG NO ARESP 531.614/SP) – AVALIAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família não é absoluta, sendo admitida a penhora parcial do imóvel quando possível o desmembramento físico e registral, sem descaracterizar a função habitacional.

No caso concreto, o imóvel penhorado possui área de 670m2, superior ao lote mínimo previsto no Plano Diretor de Diamantino/MT (200m2), o que, em tese, autoriza a alienação parcial da área excedente, preservando-se o direito fundamental à moradia.

Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de constrição parcial do bem de família quando viável o fracionamento em unidades autônomas (
AgRg
no
AREsp
531.614/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
27/06/2016). [...]

(N.U 1023595-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)

Nestes casos, a solução exige análise atenta da prova. A impenhorabilidade do bem de família não se afasta por meras alegações genéricas do credor, mas também não se justifica rejeitar, sem instrução, prova que indique a divisibilidade do imóvel e a preservação de área suficiente à moradia da família.

No caso, o juízo indeferiu de plano a penhora da fração ideal, por falta de prova de que o desmembramento não prejudicaria o direito de moradia dos executados. Indicou o possível arquivamento da execução, por ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, CPC), sem determinar prova técnica, apesar da juntada de documentos elaborados por profissional habilitado, com mapas, memorial e prova de conformidade urbanística (ids 180968445 a 180968453).

Com a devida vênia, não se pode afirmar que o pedido da cooperativa seja manifestamente procedente, a autorizar desde logo a penhora, nem manifestamente improcedente, a justificar o indeferimento liminar e o arquivamento. Os autos indicam, ao menos em tese, que o imóvel é fracionável, com preservação de área suficiente à moradia, recomendando-se prova pericial sob contraditório.

A aplicação da Lei no 8.009/90 exige verificação fática sobre a extensão, o uso e a divisibilidade do imóvel, nos termos do art. 373 do CPC. Já o art. 872, §1o, permite a penhora de parte de bem divisível, e o art. 835 define a ordem das constrições. Esgotadas as buscas por outros bens, não se coaduna com a efetividade da jurisdição afastar a análise da fração excedente do imóvel sem prévio esclarecimento técnico sobre sua natureza e o impacto na moradia da família.

O direito do credor à tutela jurisdicional efetiva, garantido pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e pelo art. 4o do CPC, impõe ao Judiciário a busca de soluções equilibradas, que harmonizem a proteção da dignidade da família executada com a necessidade de evitar a frustração da execução, especialmente quando houver patrimônio relevante que, em tese, não integre o núcleo essencial do bem de família.

Diante disso, entendo pelo provimento parcial do agravo. Não cabe deferir, de pronto, a penhora da fração, mas também não se justifica manter decisão que, sem perícia, afasta o desmembramento e arquiva a execução por falta de bens.

A solução adequada é cassar a decisão agravada e devolver os autos à origem para instrução. O juízo deverá nomear perito engenheiro ou arquiteto, facultando às partes indicar assistentes e apresentar quesitos, para apurar, com base nos ids 180968447, 180968449, 180968450 e na legislação do id. 180968453, se o desmembramento do imóvel da matrícula 22.973 é viável e regular, se a área remanescente garante moradia digna ao executado e se a fração pode ser individualizada e alienada sem comprometer sua função residencial.

Concluída a perícia, com contraditório assegurado, o juízo de origem deverá proferir nova decisão, fundamentando o pedido de penhora da fração excedente com base nos resultados técnicos e nas alegações dos executados sobre a indivisibilidade do imóvel e a preservação da unidade familiar, esclarecendo se, no caso concreto, a proteção da Lei no 8.009/90 alcança a área livre de edificação apontada pela exequente.

Ante o exposto, pedindo vênia ao relator,
dou parcial provimento

ao recurso para cassar a decisão e devolver os autos à origem, para a realização da prova técnica indicada e nova decisão sobre a penhora da fração do imóvel de matrícula 22.973, mantida, até nova deliberação, a proteção da Lei no 8.009/1990 à residência da família executada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Li o voto da douta Desembargadora e ainda tenho algumas dúvidas,
portanto, peço
vista dos autos para melhor análise.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela Cooperativa em desfavor de Jean Carlos Lara e outros, indeferiu o pedido de desmembramento do imóvel e a consequente penhora.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que apesar de constar averbação de bem de família na matrícula, verifica-se, após análise técnica e visual da planta e edificações, que é perfeitamente possível o desmembramento do imóvel, com a preservação integral da área ocupada pela residência do executado, sem qualquer prejuízo ao seu direito à moradia – este, sim, protegido constitucionalmente e não o excesso patrimonial não edificado.

Afirma que a área a ser desmembrada
obedece
às normas estabelecida pelo município de Primavera de Leste quanto ao zoneamento, bem como a área remanescente atende ao disposto em lei. Sendo assim, e de forma equivalente ao que foi realizado na unificação, a divisão dos lotes é plenamente possível, contudo, não seria restabelecido os lotes na forma originaria, ou seja 50% das medidas para cada um, tendo em vista que a edificação existente no local, que serve de residência para o devedor foi edificada no lote no 18 e ocupa parte do lote no 17, mas isso não impede o almejado desmembramento.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

A 2a Vogal, Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão e devolver os autos à origem, para a realização da prova técnica indicada e nova decisão sobre a penhora da fração do imóvel de matrícula 22.973, mantida, até nova deliberação, a proteção da Lei no 8.009/1990 à residência da família executada.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Eminentes pares.

Analisando os autos, verifiquei que o imóvel em questão de matrícula 22.973 (formado pelos lotes 17 e 18 da quadra 37 no loteamento Parque Castelândia) foi declarado bem de família e o próprio exequente anuiu com a baixa da penhora anteriormente realizada, reconhecendo o caráter de bem de família do referido bem.

Como bem pontuado pelo douto Relator, a tentativa de desmembrar o bem, para fins de penhora de fração ideal, contraria a
ratio
legis
da proteção ao bem de família, cuja finalidade é preservar a moradia da família contra constrições judiciais. Permitir o fracionamento da propriedade para penhora parcial equivaleria a admitir uma forma indireta de expropriação, o que esvaziaria o conteúdo protetivo da norma e violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivo.

Dessa forma,
acompanho o Relator pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025